Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Com base na decisão do Juízo de Origem de ID 15653678 passo analisar. 2. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0009392-65.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição do Precatório no 0009392-65.2018.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou esta Coordenadora a requisição retificadora ID no 11808595 contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0738941-02.2016.8.07.0016), a qual gerou o precatório em epígrafe, de idêntico teor à requisição recebida anteriormente, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0721491-89.2019.8.07.0000. 3. Anexe a requisição retificadora ID no 11808595 e esta decisão no Precatório 0009392-65.2018.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 4. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 5. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto